Tribunal: TCU
Processo: 041.470/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3367/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.470/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleide Maria Leal dos Anjos (XXX.120.862-XX); Cristiane Esposel Blanco Kruk (XXX.307.179-XX); Eguimar Aparecida Cossina Gomes (XXX.933.238-XX); Juliano Fabricio Trez Bagini (XXX.686.131-XX); Leonardo Ribeiro Dias (XXX.653.966-XX); Odir Ampese (XXX.512.510-XX); Paulo Sergio Pimentel (XXX.690.848-XX); Rafael Jordan Petermann (XXX.048.210-XX); Sandra Lucia Albiero (XXX.799.249-XX); Silvio Agnaldo Romano da Silva (XXX.626.968-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.